Tribunal: TJBA
Processo: 8053628-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053628-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HESA 140 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: GABRIEL ANGELO DA CONCEICAO SERRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IGPM POR INPC – DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DE COVID 19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta conta sentença que, na Ação de Revisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel na planta, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a revisão do contrato, alterando o índice de reajuste previsto nele para o IPC-A a partir de março de 2020 ( início da pandemia) até dezembro de 2022, inclusive para cálculo do saldo devedor, retomando-se o IGP-M a partir de janeiro de 2023.

2. Aplica-se a teoria da asserção para o reconhecimento da legitimidade. A relação entre os autores apelados e as apelantes está demonstrada pelo contrato celebrado entre eles e, por isso, devem permanecer no polo passivo da lide.

3. Ademais, não houve a cessão do Contrato de Venda e Compra, apenas dos créditos dele decorrentes, representados pela Cédula de crédito Imobiliário. Assim, as apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo, nos termos do documento apresentado no ID 60977059.

4.
In casu,
a sentença aplicou a teoria da imprevisão, ou da onerosidade excessiva, pois, a pandemia da Covid-19 foi fato extraordinário, imprevisível e inevitável, considerando a previsão legal dos arts. 478 a 480, do Código Civil, que permitem revisão dos contratos em casos como o destes autos, em que a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em razão de acontecimentos extraordinários, imprevisíveis e inevitáveis.

5. Face a sucumbência, majoram-se os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8053628-75
-2022
.
8.05.0001,
em que figuram como Apelantes,
HESA 140 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
e Apelado, GABRIEL ANGELO DA CONCEICAO SERRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça